Tribunal: TJMT
Processo: 1014145-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014145-32.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
MARCOS RODRIGUES CARDOSO
HEBER PEREIRA BASTOS
PACIENTE
CRISTIANO DE LIMA MOTA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente Cristiano de Lima Motta contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nada obstante o recolhimento da fiança arbitrada pela Autoridade Policial , reconheceu-a insuficiente e estabeleceu um novo valor nos autos n.o 1002511-35.2020.8.11.0045, em que se apura a prática, em tese, do crime de receptação.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os impetrantes aduzindo que o Paciente está sendo investigado pela prática do delito de receptação, eis que teria recebido em sua conta bancária uma transferência no valor de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), cuja origem ele desconhece. Explicam que em razão das investigações, sua conta bancária está bloqueada e todo o dinheiro foi estornado.
Afirmam que o Paciente foi preso em flagrante no dia 02/02/2020, quando se dirigiu ao banco para efetuar um saque, e que a Autoridade Policial arbitrou uma fiança no valor de R$5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais). Contudo, o Juízo Criminal, tido como autoridade coatora, proferiu nova decisão nos autos, considerando que a fiança anteriormente arbitrada é insuficiente e fixou um novo valor, correspondente a R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais); além disso, recusou-se a reconsiderar a decisão.
Argumentam os impetrantes que tal decisão é abusiva, arbitrária e ilegal, uma vez que os parâmetros utilizados não são razoáveis e nem compatíveis com a situação financeira do acusado; outrossim, o valor exigido notoriamente não condiz com a realidade.
Lado outro, argumentam que o paciente jamais possuiu o valor depositado em sua conta e desconhece quem fez a transferência, bem assim, que o fato dele ter constituído advogado não significa que seja milionário.
Reforçando os argumentos, alegam que o beneficiário do writ é primário; possui residência fixa e trabalho definido; que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes; e que o periculum libertatis e o fumus comissi delicti também restam ausentes.
Diante do que expõem, os impetrantes pugnam, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem para que o Paciente seja isento do pagamento da fiança arbitrada em R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), mantendo-se o valor outrora arbitrado pela Autoridade Policial e já recolhido.
A ação veio munida com os documentos de ID 97051981 ao ID 97051985.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Dirceu dos Santos, por considerar que o pedido não comportava exame durante o período extraordinário, determinou a redistribuição do feito ao cabo do Plantão, na forma regimental, vindo-me os autos conclusos, por sorteio.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelos impetrantes, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, examinando perfunctoriamente os elementos cognitivos contidos no writ, constato que as assertórias deduzidas na inicial confundem-se com o próprio mérito da ação mandamental.
Outrossim, ressalto que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a impugnação à decisão que considerou insuficiente a fiança, fixando novo valor, comporta exame por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, inc. V, do CPP, ao menos, a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
De mais a mais, ao que se depreende da prova pré-constituída, a autoridade coatora considerou em sua decisão que não há provas da hipossuficiência do paciente, bem como ressaltou que, em tese, ao se deparar com a quantia de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) depositada em sua conta bancária, o paciente CRISTIANO teria imediatamente começado a realizar diversas transações bancárias, mesmo ciente de que o dinheiro não lhe pertencia, entre elas, teria transferido R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para a conta bancária do seu genitor.
Com tais considerações, entendo por desaconselhada a concessão da tutela de urgência reclamada, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CRISTIANO DE LIMA MOTTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator